Tribunal: TJES
Processo: 0009946-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009946-90.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONE DE PAULA CHAGAS

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2018 – PMES), em razão de contraindicação na etapa de avaliação psicossomática.
2. O autor alegou: (i) cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória e indeferimento de provas pericial e testemunhal; (ii) ausência de critérios objetivos na avaliação psicológica; e (iii) negativa de acesso integral aos testes psicológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se houve irregularidade na avaliação psicossomática por ausência de critérios objetivos; e (iii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela negativa de acesso aos testes psicológicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de prova pericial e testemunhal é prescindível quando a controvérsia envolve exclusivamente a legalidade de atos administrativos praticados em concurso público, conforme consolidado pela jurisprudência do TJES.
5. O indeferimento da prova foi devidamente fundamentado, e o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC/2015.
6. A avaliação psicossomática observou critérios objetivos e foi reformulada para abrandar exigências, não havendo prejuízo ao candidato, que foi contraindicado tanto na versão original quanto na retificada do edital.
7. A negativa de acesso integral aos testes não configura afronta aos princípios constitucionais, considerando que o edital previu a forma de divulgação dos resultados e garantiu a possibilidade de recurso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas pericial e testemunhal quando a controvérsia se restringe à legalidade de ato administrativo. 2. A avaliação psicossomática é válida quando observados critérios objetivos, previsão legal e possibilidade de recurso. 3. A negativa de acesso irrestrito aos testes psicológicos não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório quando o edital prevê a forma de divulgação dos resultados.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 8º e 11; Lei nº 6.839/2001, art. 1º; Lei nº 3.196/1976, art. 9º, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0015244-34.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0025390-37.2019.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005804-77.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0037934-91.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 03.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 1011900-06.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.05.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 23.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009946-90.2021.8.08.0024

APTE
:

LEONE DE PAULA CHAGAS

APDO
:

INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
LEONE DE PAULA CHAGAS
em face da sentença de id 9377523, onde julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve error
in procedendo
, pois foi suprimida a fase instrutória, sem oportunizar a produção de provas pericial e testemunhal requeridas
, essenciais
para apurar ilegalidades na aplicação e correção do exame psicossomático;
(ii)
o edital não apresentou critérios objetivos para avaliação, em afronta a precedentes do STF e do TJES;
e que

(
iii
)
foi negado o acesso integral aos testes psicológicos, violando os princípios da ampla defesa, contraditório e isonomia.

P
ois bem.
D
e plano,
não vislumbro nulidade
na r. sentença.

Con
forme narrado
, o
a
pelante alega nulidade da sentença recorrida, argumentando
c
erceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de produção de prova pericial
e testemunhal.

Contudo,
como assentado pela jurisprudência deste Eg. TJES,
a produção de prova técnica mostra-se desnecessária em ações que discutem os resultados de exames psicossomáticos realizados no âmbito de concursos públicos.

Exemplificativamente, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DISPENSÁVEIS PARA A ELUCIDAÇÃO DA MATÉRIA CONTROV
É
R
S
IA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA . INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL DEVIDAMENTE RECHAÇADA. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO . SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2018 – PMES).
EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO EM 05 (CINCO) CARACTERÍSTICAS. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido para anulação de ato administrativo que o eliminou em concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2018 – PMES), em razão de
contraindicação na fase de avaliação psicossomática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e consequente julgamento antecipado da lide; (ii) aferir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) verificar a legalidade dos critérios adotados no exame psicossomático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide é permitido quando as provas constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, nos termos do art . 355, I, do CPC/2015. 4.
A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o objeto do litígio se refere à análise de legalidade de critérios administrativos, prescindindo de provas técnicas.
5 . Se a sentença rechaça a pretensão autoral, concluindo pela validade da etapa do concurso público que está sendo questionada pelo demandante, não há que falar em ausência de fundamentação, pois compete ao requerente impugnar aquele decisum junto à instância revisora, especialmente porque o julgador não é obrigado a rechaçar todos os argumentos expostos pela parte que não tem aptidão para infirmar o convencimento adotado. 6. A legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos exige previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso, conforme entendimento consolidado pelo STF (Súmula Vinculante nº 44) e pelo STJ.
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00152443420198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE - PMES EDITAL 01/2018 -
CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 -
No caso vertente, não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante, tendo em vista que a jurisprudência do TJES contém precedentes que já afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo
. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023. [...] (TJES. 0025390-37.2019.8.08.0024. JANETE VARGAS SIMÕES. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 24/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO.
EXAME PSICOSSOMÁTICO.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Exatamente na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido a novo teste psicossomático na atualidade,
rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.
[...] (TJES. 5013600-64.2021.8.08.0035. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE - CBMES EDITAL Nº 01/2022 -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA) - LEGALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prescindível a realização de prova pericial para apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática
relativa ao concurso CBMES edital Nº 01/2022, seja porque a resolução do mérito demanda o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja porque as razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotam mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame. Cerceamento de defesa afastado. [...] (TJES. 5000901-06.2023.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. 25/07/2024)

No caso sob exame, observa-se que o indeferimento da
s
prova
s
pericial
e testemunhal
foi devidamente motivado
pelo d. Juízo primevo, que
fundamentou sua decisão ao afirmar que ao Poder Judiciário cabe apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, questão de natureza estritamente jurídica.

Desse modo, a produção de prova técnica
ou testemunhal
, na hipótese específica, não teria o condão de elucidar o ponto controvertido, que se limita à verificação da conformidade legal dos atos praticados no certame.

Diante disso, não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente da negativa de produção da prova pericial requerida.

C
om relação ao mérito recursal, de igual forma, penso que o apelo não merece acolhimento.

Na hipótese vertente, ainda que se observe o descontentamento do autor/recorrente com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por ele discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Nesse caminhar, a exegese adotada por esta Casa de Justiça é no sentido de que, embora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de atrair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção, no concurso em questão, houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para
abrandar
as exigências que estavam sendo realizadas, ou seja, face a rigidez prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado.

Ocorre que,
mesmo nesta hipótese
, é o que se enxerga dos documentos dos autos, o recorrente não logrou êxito, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Ora, o apelante fora contraindicado em
05
(
cinco
) das 12 (doze) características do exame psicossomático, a saber, “
desenvolvimento cognitivo”,
“memória”, “
controle emocional”, “impulsividade” e
“sociabilidade”, tanto na redação original do concurso, como na retificada, não sendo, pois, indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos.

Especificamente sobre a matéria em debate é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

A
PELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO A DOCUMENTOS. PREVISÃO EDITALÍCIA REFERENTE A FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 3. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame. 4. Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida
. 5. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pela impossibilidade de acesso irrestrito a documentos relacionados ao teste psicossomático, se o Edital previu a forma como se daria a demonstração do resultado no referido exame. 6. Devidamente avaliado o perfil psicológico do candidato, sem qualquer mácula, durante a realização do certame, dispensa-se a realização de perícia técnica para este fim. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Majoração de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.85, §11, do CPC.

(
TJES, Apelação cível 0005804-77.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgado em 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Frisa-se que a modificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do recorrente, uma vez que, mesmo após a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.

Noutra plana, verifica-se que ao recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pelo apelante em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada.

Noutro vértice, quanto a exposição dos critérios da avaliação psicossomática, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Some-se a isso que no caso em tela, a alteração do edital não trouxe prejudicialidade aos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal, no mesmo sentido:

“
[...]4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6.
Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas.
[...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento do recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Regional de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“
[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Atento ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (
o que resultava em cerca de cem reais
),
para
o montante de
R$ 1.000,00 (hum mil reais),
equitativamente,
na forma do § 8º do mesmo artigo.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)